Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Habeas Corpus opostos por DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR e CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES em desfavor do acórdão no 1306696 (ID Num. 22173652). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 02:11:28. ROBSON BARBOSA Desembargador